Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-72.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002736-72.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LODIVINA MARTINS PEREIRA - CPF: 025.430.841-42 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO EQUIVOCADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não é cabível o indeferimento da petição inicial quando o vício inicial é devidamente sanado, no prazo designado pelo juiz.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por LODIVINA MARTINS PEREIRA, com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais epigrafada, proposta pela apelante em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, indeferiu a petição inicial para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito.

Em suma, a apelante defende ter cumprido a determinação de emenda à petição inicial em seus estritos termos, indicando seu estado civil, a razão pela qual utilizou o endereço eletrônico do advogado e esclarecendo o seu atual endereço, com o que a sentença terminativa seria descabida.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No limiar da lide, a juíza de primeira instância determinou a intimação da parte autora a fim de que emendasse a petição inicial, apontando seu estado civil, seu endereço eletrônico (ou que declarasse a inexistência deste) e seu correto domicílio, devido a uma contradição observada entre as informações indicadas na peça inaugural e aquelas contidas em uma reclamação administrativa noticiada pela própria litigante (id. 60715509).

Todavia, apesar da resposta à determinação judicial (id. 60715511), sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial, com fundamento na negativa de atendimento à decisão anterior (id. 60715512).

Contra a sentença terminativa insurge-se a autora, que, em seu apelo, assevera ter cumprido integralmente a decisão anterior, o que demandaria o regular prosseguimento da demanda (id. 60715514).

Resumida a controvérsia, entendo que o apelo merece prosperar.

Isso porque a parte autora cumpriu, efetivamente, a determinação de emenda à petição inicial, esclarecendo que indicou o endereço eletrônico do causídico por conveniência, eis que não possui “
e-mail
” próprio, além de indicar seu estado civil e ratificar o endereço residencial, que encontra respaldo na fatura de consumo de energia elétrica que trouxe consigo no id. 60715504.

Logo, é evidente o erro procedimental da sentença terminativa, que desconsiderou os termos da manifestação processual que sucedeu a determinação de emenda, especialmente porque, se a parte poderia litigar sem possuir endereço eletrônico, a indicação do “
e-mail
” de seu advogado também não revela razão plausível para impedir a incursão meritória.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença terminativa, e, considerando a ausência de contestação, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020